Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711430-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CAIO CESAR PEREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CAIO CESAR PEREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CAIO CESAR PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões pelo DF no ID 65497419.. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator